Tribunal: TJPA
Processo: 0019891-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019891-88.2015.8.14.0301
APELANTE: ALAINE PACHECO DAMASCENO, A. G. D. P.

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0019891-88.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE: A. G. D . P. E

DEFENSORA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PROCURADOR: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. RESP 1199715. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a possibilidade de condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Agiu acertadamente o juízo
a quo,
visto que a verba honorária não é devida pela recorrida, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois tanto a Defensoria Pública quanto o Recorrente são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública

Não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por A. G. D. P em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4° Vara de Fazenda de Belém, que acolheu o embargos de declaração opostos pelo Hospital Ophir Loyola, nos seguintes termos:

“(...)
De fato, compulsando os autos, verifica-se que há condenação de forma contraditória sobre o tocante sobre isenção de honorários sucumbenciais.

Assim, seguindo a orientação Sumula do Superior Tribunal de Justiça nº 421 que fala sobre honorários devidos à Defensoria Pública. Vejamos o que dizem os referidos textos legal: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Além da Súmula supracitada, entende o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial interposto pelo Estado do Amazonas, de que não deve honorários de sucumbência à Defensoria Pública Ente ou Pessoa de Direito Pública da mesma fazenda por violação da Súmula 421 e ao art. 381 do Diploma Civil

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para modificar a sentença, nos termos do Art. 494, II, c/c Art. 1.022, II, todos do CPC, especificamente sobre a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, a cargo do Requerido.

ANULO
a condenação do Requerido ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.”

Inconformada, A. G. D. P. interpôs recurso de apelação.

Em suas razões (id n° 2920496), a recorrente se insurge exclusivamente contra a parte da sentença que isentou o recorrido em honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública.

Alega que a Emenda Constitucional n° 45/04 concedeu à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, deixando de ser órgão auxiliador do Governo, e passando a ser órgão independente.

Afirma que se os Tribunais reconhecem a autonomia da Defensoria Pública, mas simultaneamente negam sua capacidade de gestão patrimonial, incorrem em contradição, em violação da norma jurídica que organiza a instituição.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo os honorários advocatícios pertinentes.

O HOSPITAL OPHIR LOYOLA apresentou contrarrazões (id n° 2920497)

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a possibilidade de condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, não assiste razão ao apelante. Explico.

No caso de condenação do Hospital Ophir Loyola, (autarquia do Estado do Pará) em verbas honorárias, verificar-se-ia a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Diante disso, agiu acertadamente o juízo
a quo,
visto que a verba honorária não é devida pela recorrida, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois tanto a Defensoria Pública quanto o Recorrente
são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública
(Estado do Pará).

Consoante noção cediça, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011).

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2
. Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
(...) 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;
8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ ? Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002. 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis. 4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ
. 5. Apelação conhecida e provida. (...)

(1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)

Sendo assim, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021